Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706714-86.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELIANE GUEDES BRAZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O MARIA ELIANE GUEDES BRAZ interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília [IDs 79447507 (EMD) e 79447501], que, em ação de produção antecipada de prova movida contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, sem fixar honorários sucumbenciais, em razão da natureza probatória do procedimento. Nas razões recursais (ID 79447510), a apelante sustenta, em síntese, que, apesar das sucessivas prorrogações concedidas, o apelado não forneceu as informações que estavam sob sua guarda, necessárias para identificar movimentações suspeitas e comprovar medidas adotadas para evitar transações fraudulentas. Defende que a sentença deve ser reformada, pois não houve cumprimento das determinações judiciais nem justificativa plausível para a omissão. Alega ainda que deve ser afastada a aplicação do art. 400 do CPC, pois, embora o art. 382, §2o, vede juízo de valor, a sentença recorrida ignorou as consequências da recalcitrância, como medidas coercitivas e a presunção de veracidade decorrente do ajuizamento da ação. Assevera que o apelado deve ser condenado em honorários sucumbenciais, uma vez que houve resistência em cumprir a determinação judicial, o que autoriza a fixação de tal verba. Contrarrazões apresentadas (ID 79447514), nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De acordo com o art. 932, III, do CPC, é atribuição do Relator, no exercício de seu poder-dever, decidir monocraticamente pelo não conhecimento de recurso que se revele manifestamente inadmissível. Ora, como relatado, o presente recurso recorre contra sentença prolatada em procedimento de produção antecipada de provas, que possui natureza de jurisdição voluntária, caracterizada pela ausência de lide e, consequentemente, de sucumbência. Para esse tipo de procedimento, o art. 382, § 2o, do CPC estabelece, de forma expressa e sem exceção, que o juiz não deve se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre suas consequências jurídicas. Por consequência lógica, no âmbito da jurisdição voluntária, é vedado ao juiz apreciar eventual resistência da parte contrária à produção da prova ou aplicar o princípio da causalidade para impor ônus sucumbenciais, pois tais questões devem ser analisadas em eventual demanda litigiosa futura. Assim, a decisão relevante nesse procedimento é aquela que admite a prova, determina a citação e autoriza sua produção; a sentença que encerra o feito apenas confirma o que já foi decidido anteriormente. Por essa razão, o sistema processual prevê a regra da irrecorribilidade no procedimento de produção antecipada de provas, salvo quando houver decisão que indefira totalmente a prova requerida pelo autor, conforme dispõe o art. 382, § 4o, do CPC. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEFERIMENTO DA MEDIDA. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 382, § 4o, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ART. 932, III, DO CPC. ASTREINTES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. 1. A produção antecipada de provas visa garantir a preservação e a efetividade da prova, e pode servir para orientar a parte sobre a conveniência e a probabilidade de êxito de uma futura demanda judicial, evitando litígios desnecessários ou temerários, conforme artigos 381 a 383 do CPC. 2. A atuação judicial na produção antecipada de provas restringe-se em garantir o conhecimento e a participação dos interessados na produção probatória, e a sentença proferida será meramente homologatória. 3. A teor do art. 382, § 4o, do CPC, nos procedimentos de produção antecipada de provas, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que a apresentação de extratos das operações lançadas em sistema eletrônico e os SLIPS/XER712 são suficientes para instruir a elaboração de perícia contábil em liquidações futuras, especialmente quando se referem a cédulas de crédito rural emitidas há mais de 30 anos. 5. Considerando que a apresentação dos documentos pelo demandado foi logo após a citação, sem oferecimento de qualquer resistência, e que após o deferimento de busca e apreensão não houve aplicação de multa, não há que falar em confirmação das astreintes, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC. 6. A condenação ao pagamento custas e de honorários advocatícios no procedimento de produção antecipada de prova exige a comprovação de resistência injustificada à pretensão exercida pelo demandante, o que não ocorreu no presente caso. 7. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1859400, 0714598-74.2022.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) (destacou-se) “EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA PERICIAL DEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em apelação, a qual não conheceu do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da demanda cinge em perquirir acerca do cabimento do apelo, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme art. 382 do CPC, na produção antecipada de provas, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Ademais, há disposição literal de não se admitir defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o. 4. Assim, a produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo. 5. No caso, a prova pericial pleiteada foi deferida, produzida e homologada, não se enquadrando, em tese, na possibilidade de interposição de apelo, segundo art. 382, §4o, CPC. 6. A despeito da literalidade do referido dispositivo legal, doutrina e jurisprudência tem admitido recurso em procedimento de produção antecipada de prova, desde que não haja discussão sobre potencial demanda a ser proposta. 6.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de somente ser cabível a interposição de recurso, nos procedimentos de produção antecipada de prova, quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. 7. Assim, o não conhecimento da apelação, por expressa vedação legal, é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o do art. 382 do CPC”. ____________ Dispositivos relevantes citados: arts. 381 a 383 do CPC. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/04/2021; 0732728-83.2020.8.07.0001, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJe: 22/09/2021.” (Acórdão 1990735, 0736475-02.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) (destacou-se) Por oportuno, destaca-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que reconhece o descabimento do arbitramento de honorários sucumbenciais em hipóteses semelhantes à dos autos. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR/88 e arts. 11 e 489, §1o; do CPC/15) foi integralmente atendida pela sentença recorrida, a qual expôs, de forma clara e suficiente, os fundamentos que embasaram a condenação, sendo inviável o reconhecimento de qualquer vício capaz de macular a validade do decisum. 2. O entendimento consolidado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como em diversos tribunais pátrios, estabelece que, nas ações de produção antecipada de provas – especialmente aquelas voltadas à exibição de documentos –, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível quando demonstrada resistência injustificada da parte Ré em juízo. Tal resistência configura pretensão resistida, o que atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade. 3. No contexto dos autos, ainda que eventualmente tenha havido recusa administrativa, considerando que os documentos foram apresentados judicialmente de forma espontânea, incabível a condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 2066520, 0703005-89.2025.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) Diante do exposto e com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheço da apelação. Transcorrido o prazo legal, e realizadas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator